Tribunal: TJDFT
Processo: 0702428-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
1. O artigo 833 do CPC estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana e na garantir ao devedor de um patrimônio mínimo para extrair a própria subsistência e da sua família.
2. Em que pese ser aplicada a regra da impenhorabilidade aos ganhos por serviços autônomos e quantias recebidas por liberalidade de terceiro destinadas ao sustento da família, conforme inc. IV, do art. 833, do CPC, deverá a parte devedora comprovar a origem da verba.
3. Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.